Tribunal: TJBA
Processo: 0301271-22.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301271-22.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO FRAGA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Maria Augusta Mascarenhas Cardozo contra acórdão que conheceu e acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente opostos pelas partes. O embargante sustentou a existência de contradição no julgado, defendendo que o crédito indenizatório decorrente de despesas médicas necessárias ao tratamento da autora, quando ainda em vida, possuiria natureza patrimonial e seria transmissível aos herdeiros, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da quantia correspondente ao tratamento custeado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a modificação do julgado, especialmente quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer — relacionada ao tratamento médico domiciliar — em perdas e danos após o falecimento da parte autora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que a pretensão relativa ao tratamento de saúde domiciliar (home care) possui natureza personalíssima, razão pela qual não admite sucessão processual após o falecimento da autora.

Em razão da natureza personalíssima da obrigação de fazer, também não se admite sua conversão em perdas e danos em favor dos herdeiros, permanecendo apenas as obrigações de natureza patrimonial eventualmente reconhecidas.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. A obrigação de fazer relacionada a tratamento médico de natureza personalíssima não se transmite aos herdeiros, nem admite conversão em perdas e danos após o falecimento da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IX; 489, §1º, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0301271-22.2015.8.05.0004, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Embargante o ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA